Tribunal: TJDFT
Processo: 0748567-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. habeas corpus. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE LEGITIMEM A PRISÃO CAUTELAR. PACIENTE. PRIMÁRIA. MÃE DE TRÊS CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. TECNICAMENTE PRIMÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS PRESUMIDA. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos requisitos necessários para a manutenção da excepcional medida constritiva da prisão preventiva.
III. Razões de decidir:
3. A prisão preventiva, medida excepcional no ordenamento jurídico brasileiro, somente se justifica quando presentes, cumulativamente, os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal: prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo concreto gerado pelo estado de liberdade do imputado.
4. Embora presentes a materialidade delitiva e indícios de autoria, a conduta imputada à paciente não se reveste de gravidade concreta apta a justificar a segregação cautelar. A quantidade de entorpecentes apreendida é reduzida (12,83g de cocaína e 2,65g de maconha), o delito não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa, e inexistem elementos que demonstrem o envolvimento dos filhos menores na prática delitiva.
5. A paciente é tecnicamente primária, possui residência fixa, constituiu advogado e é mãe de três crianças menores de 12 anos, presumindo-se a imprescindibilidade da genitora para com os cuidados dos filhos nas idades e condições apontadas.
6. O artigo 318-A do Código de Processo Penal estabelece que a prisão cautelar imposta à mãe responsável por crianças menores de 12 anos será substituída por prisão domiciliar, desde que não haja violência ou grave ameaça, nem crime contra os próprios filhos.
IV. Dispositivo:
7. Ordem concedida. Liminar confirmada.